Tribunal: TJBA
Processo: 8052480-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052480-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: OSVALDO ALVES DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES CONTRA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO. ESPECIALIDADE ATUARIAL DO EXPERT. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA PERÍCIA. CÁLCULOS. LOUVADA CONTADORA COM CONHECIMENTO ATUARIAL. ESCOLHA DO MAGISTRADO. CONFIANÇA E DISCRICIONARIEDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8052480-61.2024.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos seguintes.

Data registrada no sistema.